Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740346-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA APELADO: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, RICARDO BRIZOLIM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMBOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA., contra sentença (ID 28287054) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, RICARDO BRIZOLIM, declarando a resilição contratual. Adoto o relatório da sentença recorrida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES e RICARDO BRIZOLIM em desfavor de ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 205.000,00. Narram os autores que firmaram com as demandadas, em 8.9.2014, contrato de compromisso de compra e venda de imóvel localizado no Loteamento Residencial e Comercial Damha II, Lote 04, Quadra C-2, pelo valor total de R$ 205.000,00. Alegam que efetuaram o pagamento com uma entrada de R$ 20.500,00 e o saldo restante em 100 parcelas no valor de R$ 2.544,05, as quais foram todas pagas tempestivamente até o ajuizamento da demanda. Apontam que, nas fases preliminares ao negócio, foram induzidos a acreditar que a localização do loteamento se encontraria dentro do território do Distrito Federal, o que consideram propaganda enganosa. Requerem, assim, a resolução do contrato de compra e venda e a devolução dos valores pagos. Questionam os demandantes a legalidade da Cláusula 3.4.1, a qual prevê a retenção de 10% do valor total do contrato em caso de rescisão por iniciativa do consumidor. Defendem, nesse ponto, a inaplicabilidade do disposto na Lei no 13.786/2018, por se tratar de contrato firmado em data anterior, e afirmam concordar com a citada retenção, desde que incida sobre os valores pagos. Em tutela antecipada, pleiteiam a suspensão dos efeitos do contrato. A decisão de ID no 79186064 deferiu a tutela de urgência para suspender os termos do contrato objeto da lide e a exigibilidade das parcelas vincendas, vedando a cobrança extrajudicial até ulterior decisão. As rés foram citadas, conforme comprovantes de ID's no 81376432 e 81376441. Realizada a audiência de conciliação, a tentativa restou infrutífera, conforme ata sob o ID no 86250912. Na oportunidade, as partes de comum acordo pleitearam a suspensão do feito, para realizar tratativas de acordo extrajudicialmente. A decisão de ID no 87524420 acolheu o pedido e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. As rés ofereceram defesa em conjunto, a qual consta do ID no 92375182. Na oportunidade, alegam que os autores possuíam conhecimento desde o começo acerca da localização do empreendimento e da individualização do terreno adquirido, não havendo que se falar em erro ou propaganda enganosa. Defendem que o contrato se encontra perfeito e acabado, bem como que não cabe qualquer ingerência do Judiciário na execução dele, a não ser que detectada causa de nulidade do instrumento. Apontam a existência de cláusula contratual que torna o contrato irrevogável e irretratável, excluindo a possibilidade de arrependimento. Afirmam ainda as rés que, em havendo desistência do consumidor, as rés devem ser ressarcidas pelos prejuízos decorrentes da resilição unilateral e apontam a existência de precedentes que fixam a retenção em 25% dos valores pagos. Protestam ainda pela aplicação do art. 32-A da Lei no 13.786/2018, que prevê a possibilidade de restituição parcelada dos valores pagos pelos consumidores adquirentes, pleiteando a devolução dos valores pagos pelos autores em doze vezes. Requerem a condenação dos demandantes a pagar taxa por ocupação do imóvel, sugerida em 0,5% do valor do contrato por dia de ocupação, e que os demandantes sejam condenados a restituir o imóvel sem qualquer obrigação fiscal pendente. Por fim, pleiteiam que, em caso de procedência dos pedidos, os juros de mora sejam fixados a partir do trânsito em julgado da sentença. Em réplica, a qual consta do ID no 94518285, os autores repisam os termos da inicial..” O pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a resilição do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por iniciativa dos compradores; b) declarar nulas as cláusulas 3.4.1.1, 3.4.2 e 14.2 do contrato; c) condenar a requerida a restituir 90% dos valores pagos pelos autores, corrigidos pelo INPC desde os desembolsos de cada parcela, e acrescidos de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado desta sentença, em parcela única; d) autorizar a compensação com débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel no período compreendido entre a assinatura do contrato ( 8.9.2014) e a publicação desta sentença. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A apelante, em suas razões recursais (ID 28287067), requer a reforma da r. sentença com a impossibilidade de rescisão, possibilidade de parcelamento . Apresentadas contrarrazões (ID 28287082), pugnando a manutenção da sentença. Realizando juízo de admissibilidade, este relator constatou que não foi juntado nos autos qualquer comprovante de preparo (apesar de ser citado na apelação que estaria em anexo). Em razão desta constatação, proferiu-se a decisão de ID 29466894 para que fosse regularizada a instrução processual. Publicada a decisão, não houve manifestação no prazo estipulado conforme certidão de ID 29911715. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Cabe esclarecer, inicialmente, que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. É de se destacar que a apelação, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados e, conforme relatado, não se verifica o recolhimento do respectivo preparo no caso em comento, requisito este imprescindível para o conhecimento da apelação. No caso dos autos não foi apresentado qualquer comprovação de pagamento do preparo, apesar da sua citação no corpo das razões de apelação. Dessa forma, afere-se que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nossos) Desse modo, foi dada a oportunidade para a regularização da instrução recursal, conforme se observa na decisão de ID 29466894. Não obstante, determinado o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, a fim de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade de apelação interposta o apelante quedou-se imóvel conforme certificado no ID 29911715. À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, e do art. 1.007, ambos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER da apelação interposta. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator